Tribunal: TCU
Processo: 008.365/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 601820, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 601820, função null, que teve como objeto OBJETO: EXECUCAO DO PROJETO DE FOMENTO DA PESCA ARTESANAL E INCLUSAO SOCIAL DAS FAMILIAS DE PESCADORES. (no da TCE no sistema: 2406/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 183/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de José Baka Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 601820 (peça 11) firmado entre o aquele ministério e o Município de Paranaguá - PR, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Execução do projeto de fomento da pesca artesanal e inclusão social das famílias de pescadores"; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , após examinar a matéria destes autos à peça 112, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 112 a 114) ; Considerando que, ao analisar os marcos temporais para cálculo do prazo prescricional, ocorreram as prescrições punitiva e de ressarcimento ao erário. Contudo, restou caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente e não a quinquenal, como havia sido considerado pela AudTCE; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência das prescrições e com a proposta de arquivamento dos presentes autos; Considerando, porém, que o douto Parquet entende que, além da ocorrência da prescrição, também houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa ao ex-prefeito de Paranaguá - PR, em decorrência do longo tempo decorrido (mais de dez anos) entre o fato tido como irregular (13/4/2012, peça 95) e a primeira notificação do responsável (10/11/2022) (edital à peça 101) ; Considerando que, ao concordar com a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento destes autos, o MPTCU discordou apenas dos fundamentos indicados pela unidade técnica, aduzindo que não se trataria de arquivamento sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, enfim, que se mostra adequada a proposta uníssona da unidade técnica e do MPTCU no sentido de arquivamento destes autos, com a adoção dos fundamentos sugeridos pelo douto Parquet para tal arquivamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar estes autos sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.365/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Baka Filho (XXX.708.538-XX) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Paranaguá-PR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Pesca e Aquicultura, para ciência.